Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS. POSTERIOR PENHORA EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA O VENDEDOR. PERDA DO BEM PELA COMPRADORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de procedimento comum, julgou procedente pedido de restituição de valor pago pela aquisição de veículo. A autora adquiriu do réu automóvel, mediante emissão de nota fiscal e assinatura de termo de responsabilidade no qual o vendedor declarou inexistirem ônus judiciais ou extrajudiciais sobre o bem. Poucos dias após a venda, contudo, foi imposta restrição judicial ao veículo em execução de alimentos movida contra o próprio alienante, culminando na penhora e posterior destinação do automóvel ao pagamento da dívida alimentar. A compradora opôs embargos de terceiro, rejeitados com trânsito em julgado, razão pela qual perdeu definitivamente o bem. Diante disso, pleiteou a restituição do valor pago, pedido acolhido na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação ou violação à coisa julgada formada em embargos de terceiro; e (iii) determinar se o vendedor deve restituir à compradora o valor pago por veículo posteriormente penhorado em execução de dívida alimentar de sua responsabilidade, ou se o prejuízo decorreu da ausência de transferência do bem pela adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em provas documentais suficientes e após intimação da parte para especificação de provas, à qual permaneceu inerte, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias.
4. A sentença atende ao dever constitucional de fundamentação ao expor de forma clara as razões fáticas e jurídicas que embasaram o reconhecimento do dever de restituição, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.
5. A decisão proferida em embargos de terceiro limitou-se à análise da manutenção da penhora, inexistindo identidade de partes, pedido e causa de pedir com a presente ação indenizatória, razão pela qual não há violação à coisa julgada.
6. A venda do veículo acompanhada de declaração expressa de inexistência de ônus cria legítima expectativa de regularidade jurídica do bem e integra o conteúdo obrigacional do contrato, vinculando o vendedor ao dever de garantir a fruição plena do objeto adquirido.
7. A alienação de bem suscetível de constrição judicial, sem informação ao adquirente acerca de execução de alimentos em curso contra o vendedor, viola os deveres anexos de informação e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva.
8. A posterior penhora e adjudicação do veículo para satisfação de dívida pessoal do alienante frustra a utilidade do contrato para a compradora e gera desequilíbrio patrimonial entre as partes, pois o vendedor recebe o preço enquanto a adquirente perde o bem.
9. A ausência de transferência do veículo perante o órgão de trânsito não afasta a responsabilidade do alienante, pois a obrigação administrativa prevista no art. 123 do CTB não se confunde com o dever contratual de entregar o bem livre de impedimentos jurídicos.
10. A manutenção da situação implicaria enriquecimento sem causa do vendedor, que teria sua dívida pessoal satisfeita mediante bem cujo preço já foi pago pela compradora, justificando a restituição do valor desembolsado.
11. O termo inicial da correção e dos juros deve ser mantido na data da aquisição do veículo, momento em que ocorreu o desembolso patrimonial da compradora e se iniciou o desequilíbrio econômico decorrente do negócio frustrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte e o conjunto documental é suficiente à solução da controvérsia."; "2. O dever de fundamentação da decisão judicial não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando motivação clara e suficiente à solução da causa."; "3. O vendedor que aliena veículo declarando inexistirem ônus responde pela restituição do preço quando o bem é posteriormente penhorado em execução de dívida pessoal sua, frustrando a utilidade do contrato para o adquirente."; "4. A ausência de transferência do veículo perante o DETRAN não afasta a responsabilidade do alienante quando a perda do bem decorre de constrição judicial relacionada a obrigação preexistente do vendedor."; "5. A adjudicação de bem alienado para satisfação de dívida pessoal do vendedor configura enriquecimento sem causa, legitimando a restituição do valor pago pelo comprador.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 487, I, 489 e 85, §11; CTB, art. 123, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.796.914, Proc. 0711149-81.2022.8.07.0010, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023, DJe 22.01.2024.